Tribunal: TJDFT
Processo: 0713068-11.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. NEGOCÍO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. VALIDADE. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. PREVISÃO EXPRESSA. INSTRUMENTO NEGOCIAL. SUBMISSÃO DOS LITÍGIOS A ARBITRAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. APLICAÇÃO. LEI No 9.307/1996. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O presente recurso não pode ser integralmente conhecido, devendo ser ressaltado o exame do interesse recursal nutrido pelos apelantes, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 1.1. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil

2. O apelante requer que as cláusulas 2a, 3a, 6a, §§ 1o e 2o e 11, todas do instrumento negocial em exame, sejam declaradas abusivas. 2.1. Ocorre que o Juízo singular extinguiu a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. VII, do CPC, em razão da existência de cláusula compromissória, não tendo sido analisada a questão da abusividade das cláusulas aludidas.

3. A hipótese consiste em examinar se o Juízo singular agiu corretamente ao extinguir a presente relação jurídica processual, nos termos do art. 485, inc. VII, do CPC, em virtude da existência de convenção de arbitragem estabelecida pelos litigantes no momento da celebração do negócio jurídico.

4. Nos termos do art. 489, § 1o, inc. I, do CPC não é considerada suficientemente fundamentada a sentença que “se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida”. 4.1, No caso em análise, no entanto, a sentença foi devidamente fundamentada pelo Juízo singular.

5. A regra prevista no art. 51, inc. VII, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que são nulas as cláusulas contratuais que determinem a utilização compulsória da arbitragem.

6. Os litigantes convencionaram, no momento da celebração do negócio jurídico de compra e venda do aludido imóvel, que as eventuais controvérsias existentes entre as partes seriam dirimidas por meio de arbitragem na 8a Corte de Conciliação e Arbitragem de Goiânia.

7. No caso, a cláusula compromissória não é abusiva, pois foi redigida em negrito, no próprio instrumento negocial, com campo próprio para aposição de assinatura, de acordo com os requisitos exigidos na regra prevista no art. 3o da Lei de Arbitragem.

8. Os apelantes não se desincumbiram do ônus da prova em relação à alegada compulsoriedade da cláusula compromissória (art. 373, inc. I, do CPC).

9. Recurso conhecido e desprovido.